Tribunal: STF
Processo: RE 1285448
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação indireta - Fase de execução - Pagamento de precatórios - Impugnação manejada pelos exequentes sobre o depósito efetuado pelo DEPRE com fundamento na inaplicabilidade da Tabela que contempla a Lei nº 11.960/09 e da irretroatividade da Súmula Vinculante nº 17 - Requerimento parcialmente acolhido apenas para afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 - Reclamo dos exequentes visando ao afastamento da Lei nº 11.960/09, com incidência do IPCA-E a partir de junho de 2009 - Admissibilidade - Esgotamento da fase de conhecimento, fixado o valor devido da execução e manejada a impugnação durante o pagamento de precatórios - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 para os casos de condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas - Observância aos Temas 810, do C. STF e 905, do C. STJ R. Decisão reformada. Recurso provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 12, fl. 2).
    No apelo extremo (Doc. 15), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao artigo 100, § 12, da Carta da República, sustentando-se, em síntese, que não há similitude fática entre o caso destes autos e o discutido no RE 870.947-RG, razão pela qual não se aplica o entendimento fixado no tema 810, da repercussão geral.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-7, Doc. 8):
    “O reclamo interposto se limita a requerer a utilização do IPCA-E na atualização do valor da indenização, de 2009 até o seu pagamento, tendo em vista que a conta do DEPRE utilizou a 'Tabela Lei nº 11960/09 Modulada' (fls. 59/122), a qual indica a utilização da TR de junho de 2009 a março de 2015. 
    Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, inaplicável a utilização de parâmetros da Lei nº 11.960/09 para correção monetária.
    Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425, foi declarada a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei nº 11.960/09, ocasião em que definida a sua invalidade no que toca aos precatórios. 
    Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, pacificou a questão da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei nº 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema nº 905): 
    […]
    Considerando-se que se trata de desapropriação indireta ajuizada no ano de 1994 (fls. 15/17), com expedição de precatório em 2000 (fls. 46/48), constatada a ocorrência do trânsito em julgado do título executivo em 2004 e, principalmente, pelo determinado no item 3.1.2 acima, não incide o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na correção monetária da indenização devida aos recorrentes. 
    Em casos como o dos autos, não há dúvida alguma que a forma de incidência de juros e de correção monetária se encontram acobertadas pela coisa julgada e em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, fica obstada a aplicação da Lei nº 11.960/09, que foi posterior. 
    Ressalte-se ainda que a r. sentença não especificou qual o índice aplicável a título de correção monetária (fls. 28/32), tampouco os V. Acórdãos (fls. 33/40 e 41/43), de modo que perfeitamente cabível a utilização do IPCA-E, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    […]
    Registre-se que em 03.10.2019, o C. STF por maioria, rejeitou todos os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, em observância ao decidido pelos Tribunais Superiores e em respeito à coisa julgada, de rigor a reforma do decisum agravado para o afastamento da utilização da 'Tabela Lei Federal nº 11.960/09 Modulada', de modo que a partir de julho de 2009 seja utilizado o IPCA-E na atualização do montante indenizatório.”.
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
    O acórdão recorrido foi fiel a esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente